Tribunal: TJMT
Processo: 0000670-31.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000670-31.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDVALDO MANOEL SANTANA DE ARRUDA - CPF: 010.275.751-88 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA - CPF: 038.420.221-74 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), WESLEI TIAGO DE ARRUDA - CPF: 047.242.651-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODNILTON GONCALO CARVALHO CAMPOS - CPF: 780.948.791-49 (APELANTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (APELANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA - CPF: 052.649.801-36 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), WENDDER DA SILVA BEZERRA - CPF: 053.357.091-38 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), DANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 048.087.371-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGENES DE ABREU FAGUNDES - CPF: 005.450.781-21 (VÍTIMA), JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (VÍTIMA), NATHALIA NASCIMENTO LEITE PAREDES - CPF: 000.997.551-90 (ADVOGADO), DIOGENES DE ABREU FAGUNDES - CPF: 005.450.781-21 (ADVOGADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ASSISTENTE), MAITY GRACIELLA SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 044.194.851-08 (ASSISTENTE), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ASSISTENTE), DIOGENES DE ABREU FAGUNDES - CPF: 005.450.781-21 (ASSISTENTE), NATHALIA NASCIMENTO LEITE PAREDES - CPF: 000.997.551-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA, WENDDER DA SILVA BEZERRA E ODNILTON GONÇALO CARVALHO CAMPOS E, NA PARTE CONHECIDA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO POR ELES INTERPOSTOS. ADEMAIS, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTOS POR WESLEI TIAGO DE ARRUDA, FÁBIO HENRIQUE GAMAS MOURA, DANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES, EDVALDO MANOEL SANTANA DE ARRUDA E JONATHAN DA SILVA ALMEIDA.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. ABRANDAMENTO DE REGIME. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÕES PARCIALMENTE CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas por diversos réus condenados pela prática de roubo qualificado, os quais buscam reforma da sentença de primeiro grau. Entre os pedidos defensivos, está o afastamento da qualificadora de uso de arma de fogo, o reconhecimento de participação de menor importância e a fixação de regime inicial mais brando, além de pedido de absolvição por ausência de provas.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em análise são: (i) o cumprimento do princípio da dialeticidade nos recursos; (ii) a possibilidade de discussão quanto a ocorrência de nulidade da interceptação telefônica nos autos; (iii) a comprovação de autoria e materialidade dos delitos imputados; (iv) a aplicação da majorante de uso de arma de fogo, e (iv) a extinção da punibilidade, isenção de custas processuais, e regime inicial de cumprimento de pena.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.
Princípio da Dialeticidade e Interesse Recursal
: Não há demonstração efetiva de argumentos para fundamentar a participação de menor importância ou a fixação da pena base no mínimo legal. A confissão de um apelante e a divisão de tarefas desmentem a alegação de participação mínima, comprovando o concurso de pessoas. Quanto ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, se já concedido na sentença, observa-se a ausência de interesse recursal.

5
.
inexistência de nulidade:
Conforme julgado no Habeas Corpus, a captação foi fortuita, não havendo interceptação intencional do sigilo advogado-cliente, e, portanto, não se caracterizou ilegalidade. Ademais,
n
ão cabe reanálise de questão previamente julgada em sede de
Habeas Corpus
, que já entregou a devida prestação jurisdicional, sendo aplicável o princípio da coisa julgada.

6.
Absolvição:
As provas constantes dos autos demonstram de maneira robusta e consistente a materialidade e a autoria, corroboradas pelos depoimentos das vítimas e os relatórios de investigação, que indicam o envolvimento direto dos apelantes na prática delitiva.

7.
Qualificadora do Uso de Arma de Fogo
: Testemunhos confirmam o uso de arma de fogo na ação criminosa, dispensando a perícia. A responsabilidade objetiva se estende a todos os coautores, conforme entendimento jurisprudencial.
8.
Extinção da Punibilidade
: Inviável nesta fase processual, competindo ao Juízo de Execução avaliar o cumprimento de pena e possibilidade de isenção de custas.
9.
Regime Inicial de Pena
: Mantido o regime semiaberto em função da reincidência.

10.
Isenção de Custas Processuais:
O pedido de isenção das custas deverá ser apreciado na fase de execução penal, conforme jurisprudência e disposições legais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos na parte conhecida. Desprovidos os recursos dos demais réus.

Tese de Julgamento:

“1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e fundamentada para admissão de pedidos em recurso. 2

É inviável a reanálise de questão já decidida em sede de
Habeas Corpus
, uma vez que tal decisão constitui coisa julgada. 3.
A materialidade e autoria podem ser confirmadas por provas testemunhais e relatórios técnicos, sendo suficiente para afastar o pedido de absolvição. 4.
A majorante do uso de arma de fogo se estende a todos os coautores e dispensa apreensão e perícia quando confirmada por testemunhos. 5. A extinção de punibilidade deve ser avaliada na execução da pena, especialmente em relação à multa e outras obrigações. 6. Nos crimes cometidos em concurso de pessoas, a participação determinante, ainda que não diretamente executória, afasta a incidência de menor importância.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 29, §1º; Código de Processo Penal, arts. 1.010, 319; CTB, art. 29, II.

Jurisprudências relevantes citados: STF
AgRg no ARE n. 664.044/MG;
TJ-MT - APR: 10029196420228110042;
STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9; STJ - AgRg no HC: 636583 SP 2020/0347381-4.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto contra a sentença condenatória de ID 184086648, que aplicou as seguintes penas:
Weslei Tiago de Arruda
foi condenado

à pena de
06 anos e 08 meses de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e o pagamento de
15 dias-multa;

Fábio Henrique Gamas Moura, Daniele de Oliveira Rodrigues, Odnilton Gonçalo Carvalho Campos, Wendder da Silva Bezerra e Edvaldo Manoel Santana de Arruda
, foram condenados à pena idêntica de
06 anos e 08 meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
e o pagamento de
15 dias-multa;

Jonathan da Silva Almeida e Leidiane Santana de Arruda
foram condenados à pena idêntica de
07 anos e 06 meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
e o pagamento de
17 dias-multa,
porque praticaram o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Uso de Arma de Fogo

(
art. 157, § 2º, II e § 2º - A, I, do Código Penal
).(ID. 184086648)

Todos os réus apelaram da sentença condenatória.

Weslei Tiago de Arruda
e
Daniele de Oliveira Rodrigues
apresentaram razões recursais (ID 184088719), postulando pelo
afastamento da majorante de uso de arma de fogo
; o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
em relação ao apelante
Weslei
; e o reconhecimento da
participação de menor

importância
em favor da apelante
Daniele
.

O réu
Fábio Henrique Gamas Moura
, nas razões apresentadas em ID 184088705, pleiteia a
absolvição
devido à
insuficiência de provas
para amparar a sentença condenatória, bem como a
concessão da justiça gratuita.

Leidiane Santana de Arruda
busca a
absolvição
diante da
fragilidade probatória
;
alternativamente
, requer o afastamento da
majorante de uso de arma de fogo
e o reconhecimento da
participação de menor importância
(ID 184088717).

Odnilton Gonçalo Carvalho Campos
arguiu, em
preliminar
, a
nulidade da interceptação telefônica
entre o corréu
Fábio
e sua
advogada
, postulando o desentranhamento do conteúdo. No
mérito
, requer a
absolvição
devido à
insuficiência de provas
para subsidiar a sentença condenatória.
Alternativamente
, postula a
fixação da pena-base no mínimo legal
(ID 200425181).

Wendder da Silva Bezerra
pleiteia o afastamento da
majorante de uso de arma de fogo
e o reconhecimento da
participação de menor importância
(ID 302195668).

Edvaldo Manoel Santana de Arruda
, em suas razões (ID 203656194), busca a
absolvição
, argumentando a
insuficiência probatória
.
Alternativamente,
requer o afastamento da
majorante de uso de arma de fogo
.

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
dos apelos
(ID 209181665).

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório, a i. Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
des
provimento
dos recursos
(ID 214529158), conforme se vê no sumário que segue transcrito:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – Roubo majorado (artigo 157, §2º, II c/c §2º-A, I, do CP) – Sentença condenatória – Recurso de Odnilton Gonçalo Carvalho Campos: 1. Suscita, em preliminar, a nulidade da interceptação telefônica entre o corréu Fábio e sua advogada, pedindo seu desentranhamento dos autos – IMPROCEDÊNCIA – Referida questão já está sedimentada pela coisa julgada, porquanto decidida em definitivo pela 3ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 1016217-89.2021.8.11.0000, ocorrido em 3.11.2021 – 2. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a coautoria do roubo majorado imputado ao apelante – 3. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo a retificação da pena para o mínimo legal – IMPROCEDÊNCIA – A irresignação é pautada exclusivamente na invocação das condições pessoais favoráveis do apelante, porém, tais condições somente têm influência na dosimetria da pena-base, que já foi estabelecida no mínimo legal, elas não servem para afastar a incidência das causas de aumento na terceira fase da dosimetria penal (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), as quais foram devidamente comprovadas – Recursos de Fábio Henrique Gamas Moura e Jhonatan da Silva Almeida: Sustentam igualmente tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a coautoria do roubo majorado imputado aos apelantes – Recurso de Weslei Tiago de Arruda e Daniele de Oliveira Rodrigues: Se limita a questionar a dosimetria penal, pedindo: (a) a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista a inexistência de apreensão da arma e de perícia para atestar sua eficiência bélica; (b) o reconhecimento da participação de menor importância de Daniele; e (c) o abrandamento do regime prisional imposto a Weslei, devido às suas condições pessoais favoráveis – IMPROCEDÊNCIA – De acordo com o c. STJ, a caracterização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo no roubo prescinde da apreensão da respectiva arma e da realização de perícia, especialmente se por outros meios for possível comprovar sua utilização na ação delitiva, tal como se deu na presente hipótese; quanto à suposta participação de menor importância de Daniele, embora ela não tenha sido executora material do roubo investigado, ela ajudou a recrutar parte da equipe executora e sua residência foi utilizada como base para a reunião de planejamento do crime e como ponto de encontro após sua execução, ou seja, sua atuação foi essencial para a consecução do roubo investigado; quanto ao regime aplicado Weslei, analisando os sistemas SEC e SEEU, verifica-se que ele leva uma vida dedicada à prática de crimes, tanto que ostenta extenso Relatório de Antecedentes Criminais, possuindo, inclusive, um executivo de pena (Autos n. 0006060-16.2019.811.0042), não fazendo jus ao abrandamento do regime prisional – Recurso de Wendder da Silva Bezerra: Se limita a questionar a dosimetria penal, pedindo: (a) a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista inexistência de apreensão da arma e de perícia para atestar sua eficiência bélica; e (b) o reconhecimento da participação de menor importância do apelante – IMPROCEDÊNCIA – De acordo com o c. STJ, a caracterização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo no roubo prescinde da apreensão da respectiva arma e da realização de perícia, especialmente se por outros meios for possível comprovar sua utilização na ação delitiva, tal como se deu na presente hipótese; quanto à suposta participação de menor importância de Wendder, embora não tenha sido ele a invadir a residência das vítimas para realizar o roubo investigado, ele ajudou ativamente na execução, sendo o responsável por conduzir o veículo que levou seus comparsas até a cena do crime e depois dando o suporte de fuga – Recurso de Leidiane Santana de Arruda: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a coautoria do roubo majorado imputado à apelante – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal, pedindo: (a) a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista a inexistência de apreensão da arma e de perícia para atestar sua eficiência bélica; e (b) o reconhecimento da participação de menor importância da apelante – IMPROCEDÊNCIA – De acordo com o c. STJ, a caracterização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo no roubo prescinde da apreensão da respectiva arma e da realização de perícia, especialmente se por outros meios for possível comprovar sua utilização na ação delitiva, tal como se deu na presente hipótese; quanto à suposta participação de menor importância de Leidiane, ela é esposa do corréu Weslei, executor confesso do crime investigado, e, nessa condição, acompanhou toda a movimentação do grupo criminoso no grupo de WhatsApp onde eram dadas as coordenadas de ação delitiva, prestado auxílio moral e material ao seu amásio Weslei, ajudando-o a romper sua tornozeleira eletrônica e a bloquear seu sinal com aplicação de papel alumínio – Recurso de Edvaldo Manoel Santana de Arruda: Também sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a coautoria do roubo majorado imputado ao apelante – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal, pedindo a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista inexistência de apreensão da arma e de perícia para atestar sua eficiência bélica – IMPROCEDÊNCIA – De acordo com o c. STJ, a caracterização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo no roubo prescinde da apreensão da respectiva arma e da realização de perícia, especialmente se por outros meios for possível comprovar sua utilização na ação delitiva, tal como se deu na presente hipótese – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Weslei Tiago de Arruda
,

Fábio Henrique Gamas Moura, Daniele de Oliveira Rodrigues, Odnilton Gonçalo Carvalho Campos, Wendder da Silva Bezerra, Edvaldo Manoel Santana de Arruda
,
Jonathan da Silva Almeida e Leidiane Santana de Arruda
em comunhão de esforços, concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e restrição de liberdade da vítima, subtraíram em proveito próprio e com ânimo de assenhoreamento, a quantia aproximada de R$ 60.000,00 em espécie, um celular Iphone XS Max, duas alianças de ouro, escapulário, uma pulseira e 01 aliança, pertencentes às vítimas
Diógenes de Abreu Fagundes
e
Janaína Greyce Riva Fagundes.

Por essas razões todos foram denunciados como incursos no
art.
157, § 2º, II e V, § 2º - A, I, do Código Penal
e, após o fim da instrução processual foram condenados nos termos do
art.
157, § 2º, II e § 2º - A, I, do Código Penal
, às penas descritas
no relatório.

Feito esse breve introito, passo a examinar os recursos.

1.

PRELIMINAR

A)

DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA E WENDDER DA SILVA BEZERRA – PRELIMINAR DE OFÍCIO

Verifico que ambas as defesas formularam pedidos de
reconhecimento da participação de menor importância constante no art. 29, §1 do Código Penal”
, sem, contudo, apresentar as razões que fundamentem o seu provimento, limitando-se a um pedido genérico apresentado apenas ao final do recurso.

Necessário esclarecer que, vige em nosso ordenamento jurídico, o
Princípio da Dialeticidade
,
“segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifesta a sua inconformidade com o ato impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”
(AgRg no ARE n. 664.044/MG, Ministro Luiz Fux).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguindo esse entendimento e em obediência ao Princípio da Dialeticidade prega que
“a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.”
(AgRg no AREsp n. 2.094.944/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal não é ignorado. Entretanto, em consonância com as
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
nos recursos de âmbito criminal, cabe ao apelante
demonstrar a inadequação da decisão contestada
e, no caso presente, a falta de
impugnação específica impede a revisão da sentença
, resultando na
inadmissibilidade do pedido
.

É óbvio que, em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade, deve o Tribunal agir, inclusive de ofício, para corrigir o erro. Contudo,
não é o que se observa no caso em análise
.

Isso porque é inviável o reconhecimento da diminutiva em favor dos apelantes, pois, segundo as provas produzidas nos autos, houve
divisão de tarefas
, e ambos
contribuíram efetivamente para o êxito da ação
.

Ficou comprovado, pela própria
confissão
do apelante
Wendder
, que ele atuou como
piloto de fuga
,
auxiliando os executores do crime ao resgatá-los e levá-los a um local seguro após o delito.

A apelante
Leidiane
, por sua vez, auxiliou seu companheiro
Weslei
, cobrindo a tornozeleira com papel alumínio para burlar o sinal de localização e enganar as autoridades. Ela acompanhou toda a ação delitiva através de um grupo criado para esse fim e, posteriormente, prestou auxílio na fuga, ajudando seu companheiro a se esconder, inclusive providenciando roupas para ele.

Diante desses fatos, entendo que ambos atuaram em verdadeiro
concurso de pessoas
, não havendo motivos para a incidência da participação de menor importância.

Assim, não havendo nenhum motivo para a interferência de ofício por parte desta Segunda Instância para a reforma do
decisum

e, constatada a ofensa ao princípio da dialeticidade,
deixo, de ofício, de conhecer o pedido ventilado
.

B)

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECORRER EM LIBERDADE SOLICITADA POR ODNILTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO

De ofício, suscito o
não conhecimento
do pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que, na sentença, a d. magistrada, ao verificar a inexistência de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP negativadas, fixou a pena no mínimo legal de 04 anos,
inexistindo, portanto, interesse recursal
.

C)

NULIDADE E DESENTRANHAMENTO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÊNICA SUSCITADA POR ODNILTON GONÇALO CARVALHO CAMPOS

A defesa postula o reconhecimento da
nulidade da interceptação telefônica realizada entre o corréu
Fábio
e sua advogada
, com o consequente desentranhamento dos autos.

No entanto, essa tese
já foi apreciada
pela
Terceira Câmara Criminal
deste Tribunal, sob relatoria do
Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva
, que, no julgamento do
Habeas Corpus nº 1016217-89.2021.8.11.0000
, em
03/11/2021
, concluiu pela
inexistência de nulidade
, constituindo, assim, coisa julgada.

Vejamos Ementa do referido julgamento:

“HABEAS CORPUS
– ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO AOS AUTOS DE REGISTROS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – ALEGADA SUBVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL E OFENSA AO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CAPTAÇÃO FORTUITA DE CONVERSA REALIZADA ENTRE ADVOGADA E PACIENTE – NÃO OFENSA AS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DO ADVOGADO – PRECEDENTES STF – ORDEM DENEGADA.

Não se verifica ilegalidade na decisão, porquanto não houve quebra de sigilo telefônico da advogada, mas mera captação fortuita de conversa realizada entre esta e o paciente, não caracterizando, nesse aspecto, pretendida ilegalidade geradora de direito líquido e certo.

Não houve violação ao princípio do contraditório, com subversão a ordem lógica do processo, porquanto a magistrada da origem determinou a intimação da defesa do acusado para que tivesse acesso ao referido relatório de interceptação telefônica, oportunizando, inclusive, a ratificação das respostas de acusação.”

Portanto, já tendo a parte recebido a devida prestação jurisdicional através do
Habeas Corpus
, o qual decidiu pela inexistência de nulidade e constituiu coisa julgada, é necessário o
não conhecimento do recurso
quanto à referida tese.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.
1. Não se conhece da arguição de nulidade do processo por ilicitude das provas, em tese, obtidas mediante violação de domicílio, se a matéria de que trata já foi julgada em Habeas Corpus anterior, impetrado sob os mesmos fundamentos, deduzidos, quanto ao ponto, no apelo. Prestação jurisdicional entregue. Observância à coisa julgada.
2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – IN DUBIO PRO REO E FRAGILIDADE DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – 2.2. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MAJORAÇÃO EM 1/6, OU SEJA, EM 10 MESES DE RECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ELEVAÇÃO EM 1 ANO PROPORCIONAL AO CASO – 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 2 .1. Não há que se cogitar de absolvição do crime de Tráfico de droga, quando o exame concatenado das provas existentes nos autos (relatório de investigação policial, bem como os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil da droga apreendida com o apelante; 2 .2. A reincidência específica justifica o incremento da pena em percentual superior a 1/6, comumente utilizado para elevar a sanção dos apenados reincidentes simples.” (TJ-MT - APR: 10029196420228110042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023) Destaquei

Feitas essas considerações,
não conheço
do recurso neste ponto.

2.

MÉRITO

A)

DA ABSOLVIÇÃO SUSCITADA POR JONATHAN, LEIDIANE, ODNILTON, EDVALDO E FÁBIO HENRIQUE

As defesas buscam a
absolvição dos apelantes
, argumentando que não há nos autos provas suficientes para embasar uma sentença condenatória.

A materialidade delitiva e a autoria restam comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Pág. 50/51 – PDF), Boletim de Ocorrência (Pág. 87/98 e 140/141 – PDF), Termo de Exibição e Apreensão (Pág. 99 – PDF), Auto de Avaliação Indireta (Pág. 128 – PDF), Relatório Técnico nº 110/2019 - NI DERF-CBA (Pág. 130/138 – PDF), Relatório de Investigação nº 1775/2019 (Pág. 955/1015), Relatório Técnico nº 111/2019 – NI DERF-CBA (Pág. 1016/1054), Relatório Técnico nº 001/2020 (Pág. 1656/1665), Anexo do Relatório Técnico nº 002/2020 (Pág. 1989/1992), Relatório Técnico nº 003/2020 (Pág. 1666/1667), bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos nas fases judicial e extrajudicial, estando evidenciada a responsabilidade penal dos apelantes.

A vítima,
Janaina Greyce Riva Fagundes
, relatou em juízo que, na época dos fatos, havia realizado um procedimento de fertilização
in vitro
e, portanto, não podia se levantar. Disse que teve dificuldades em reconhecer os indivíduos que invadiram sua residência, pois estava sem óculos, conseguindo identificar apenas aquele que se aproximou para subtrair sua pulseira e anel, identificando-o como
Weslei
.

Esclareceu que o fato que chamou sua atenção foi que, ao invadirem sua residência e ordenarem que todos se deitassem no chão,
os assaltantes disseram que ela poderia permanecer deitada pois estaria grávida
. Contudo,
poucas pessoas tinham conhecimento de que ela havia realizado o procedimento de fertilização
.

Relatou que os assaltantes agrediram seu marido,
ameaçaram atirar
e, antes de sair do local, trancaram-no no banheiro. Após a fuga, aguardou alguns minutos e abriu a porta do banheiro. Destacou que os assaltantes
sabiam que o cofre ficava dentro do armário, demonstrando conhecimento do local
.

Disse que,
quanto à fertilização, apenas seus pais, irmão e seus motoristas
(
Odnilton
e Cleber/Paulo)
tinham conhecimento
. Mencionou que os assaltantes sabiam que não haveria mais ninguém na residência e que seu motorista
Odnilton

tinha conhecimento da existência do valor no local, pois ela o havia chamado para ajudá-la a realizar um depósito, embora tenha desistido posteriormente.

A depoente ainda destacou a postura suspeita do apelante
Odnilton
, que, no dia anterior ao crime, afirmou que seu controle do portão havia quebrado e que estava sem controle, além de ter perguntado à sua prima
Isabely
se a porta de vidro sempre ficava aberta. Mencionou que, sempre que algo acontecia,
Odnilton
era o primeiro a aparecer, mas, nesse dia, ele não foi até sua residência.

Relatou também que o apelante
Fábio
já havia trabalhado em sua residência e que ele e
Odnilton
se chamavam de primos, sugerindo que o primo de
Odnilton

teria encomendado o assalto
. A depoente mencionou que havia pedido a
Odnilton

que realizasse o depósito de uma quantia em dinheiro
.

A vítima
Diógenes de Abreu Fagundes
relatou que parte da família estava viajando e que, no momento dos fatos, ele se encontrava no quarto, pois sua esposa estava de repouso após um procedimento médico, quando ouviu um barulho. Disse que ouviu alguém forçando a porta de vidro e, ao verificar, foi surpreendido por duas pessoas.

Relatou que foi conduzido ao quarto onde uma arma foi apontada em sua direção e foi ordenado que se deitasse no chão, enquanto pediam que sua esposa ficasse em silêncio. Os invasores pegaram tudo o que encontravam e questionaram sobre a localização do dinheiro, ambos armados e ameaçando atirar.

Segundo a vítima, os indivíduos entraram pelo portão dos
fundos usando o controle do portão, embora ele não tivesse perdido nenhum controle
; contudo, o apelante
Odnilton
possuía um controle do referido portão.

Disse que os
assaltantes demonstraram conhecimento sobre sua família e residência, pois sabiam que poucas pessoas estavam na casa, já que familiares haviam viajado, sabiam do procedimento de transferência de embrião que sua esposa realizara recentemente e que não possuíam armas
. Destacou que o apelante
Odnilton
foi o
único funcionário que não entrou em contato para saber como estavam após o ocorrido, o que lhe causou estranhamento, especialmente por ser ele o único a ter conhecimento sobre o procedimento realizado por sua esposa
.

Em juízo,
confirmou o reconhecimento realizado em sede policial
de
Weslei
e
Edvaldo
, afirmando que eles entraram
“de cara limpa”
e armados.

A testemunha
Maity Graciella Silva Espírito Santo
, funcionária da vítima, declarou em juízo que foi informada durante a madrugada pela vítima
Janaína
sobre o assalto e que se dirigiu até a casa dela, chegando ao local por volta das 5h da manhã. Afirmou que o apelante
Odnilton
lhe telefonou entre 7h e 8h, perguntando sobre o ocorrido. Disse também que o apelante
Fábio Henrique
já havia trabalhado na residência e que
Odnilton
frequentemente emprestava um carro branco, um Gol ou Ônix, para ele. Esclareceu, ainda, que
Odnilton
tinha acesso ao quarto das vítimas.

A testemunha
Edilson Godoi Silva
, policial militar que atendeu à ocorrência, relatou em juízo que foi informado sobre o assalto no Bairro Santa Rosa e se deslocou até o local, acionando a analista de plantão para verificar se algum indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica esteve nas imediações da residência.

A analista constatou que um monitorado havia estado no local no horário dos fatos e, ao repassar os dados do aparelho, foi realizado o acompanhamento, com o dispositivo rompido sendo localizado no Trevo do Lagarto. Em razão disso, foi solicitada a localização do dia anterior, sendo fornecido o endereço de cadastro e outro local onde o monitorado permaneceu várias horas antes do roubo. Foi então organizada uma vigília nesse último local.

Segundo o depoente, ainda pela manhã, uma mulher chegou ao local em uma motocicleta, saindo com uma sacola de roupas, e foi acompanhada pela equipe. Após várias horas de vigilância, um Corsa branco com três ocupantes chegou ao local, dos quais dois desceram. A viatura realizou o cerco, prendendo
Weslei
.
Durante buscas na residência, foi localizada uma caixa de papelão contendo R$ 41.000,00 em espécie e, em entrevista, Weslei confessou ter participado do assalto, afirmando que aquele valor era sua parte do roubo.

O policial ainda mencionou que um morador disse que, ao realizar perícia nos
celulares das mulheres
e de
Weslei
,
encontrariam evidências, pois estavam se reunindo há dias para arquitetar o roubo, e que as mulheres também estavam envolvidas. Segundo o depoente, os envolvidos conversavam por áudio, e ele pôde ouvir o conteúdo dessas conversas. Foi mencionado um indivíduo conhecido como “Barão de Nobres,” identificado como Jonathan, que também estaria envolvido.

O depoente esclareceu, ainda, que
as mulheres deram suporte para que
Weslei
fugisse do local e rompesse a tornozeleira.

A testemunha
Brasiliana Santana de Arruda
, mãe dos apelantes
Leidiane
e
Edvaldo
, declarou que, naquele dia, o corréu
Weslei
compareceu a sua residência para conversar com sua filha. Em dado momento, eles começaram a discutir, e
Leidiane
passou a gritar, afirmando que ele estava com
"dinheiro sujo".
Destacou que pediu para que
Weslei
saísse de sua residência;
entretanto, nesse momento, a polícia chegou ao local e prendeu Weslei e seus filhos, Leidiane e Edvaldo.

A apelante
Leidiane
negou a autoria delitiva, afirmando que seu companheiro
Weslei
também utilizava seu celular e tinha livre acesso à sua residência, desconhecendo os atos por ele praticados.

O apelante
Edvaldo
também negou a autoria delitiva, alegando que, na data dos fatos, estava dormindo devido à embriaguez e negou conhecer os demais acusados.

Odnilton
, por sua vez, negou a autoria delitiva, relatando que não tinha conhecimento da existência de valores na residência e afirmou que outros funcionários possuíam o controle do portão. Disse ter tomado conhecimento do assalto no dia seguinte, pela manhã, por meio de um funcionário de Rondonópolis, momento em que entrou em contato com
Graciela
, que confirmou a situação.

Fábio Henrique
negou a autoria delitiva, afirmando que
Odnilton
é padrinho de seu filho e que já lhe emprestou o carro em algumas ocasiões para levar o filho ao médico. Informou que realizou um conserto na área externa da casa, especificamente em um vazamento na piscina, e que, sempre que pegava o carro,
Odnilton
esperava do lado de fora do portão, sem que ele precisasse entrar na casa. Esclareceu ainda sobre uma conversa nos autos, com sua advogada, na qual pedia para ela procurar
Odnilton
para se informar sobre os fatos, pois ele era funcionário da vítima e deveria saber o que estava acontecendo.

O apelante
Jonathan
negou qualquer envolvimento nos autos, negando o apelido de
“Barão”
e afirmando desconhecer os demais envolvidos, acreditando que possa ter sido confundido.

A corré
Daniele de Oliveira Rodrigues
utilizou seu direito de permanecer em silêncio.

É necessário esclarecer que os corréus
Weslei Tiago de Arruda
e
Wendder da Silva Bezerra
confessaram participação no delito e, apesar de tentarem isentar os demais envolvidos, as provas produzidas nos autos não corroboram essa alegação.

Isso porque os depoimentos testemunhais colhidos são corroborados pelos diversos Relatórios Técnicos de Investigação (110/2019, 111/2019, 1775/2019, 001/2020, 002/2020, 003/2020), produzidos durante a
"Operação Judas Iscariotes"
. Essa operação envolveu a extração de dados telemáticos dos celulares dos apelantes
Weslei
,
Leidiane
e
Edvaldo
, com o objetivo de desmantelar a organização estruturada para o cometimento do delito ora investigado. As conversas interceptadas demonstram o envolvimento de todos os acusados no evento delitivo.

Segundo os relatórios, foi criado um grupo no
WhatsApp
para coordenar o crime, incluindo todas as pessoas envolvidas. No grupo, estava uma pessoa identificada como
"Primo"
, posteriormente identificada como o apelante
Fábio Henrique
, que teria
planejado e transmitido orientações
a
Jhonatan
, responsável por cooptar
Weslei
para executar o crime. Consta ainda que
Weslei
solicitou auxílio a
Daniele
, que recrutou
Wendder.

Vale ressaltar que o envolvimento dos apelantes
Leidiane
e
Edvaldo
resta incontroverso nos autos. Os referidos relatórios evidenciam o envolvimento direto de
Leidiane,
que auxiliou seu então companheiro
Weslei
na prática delitiva, ajudando-o a cobrir a tornozeleira com papel alumínio para impedir o envio de sinal durante a ação criminosa, além de acompanhar o delito através do grupo no
WhatsApp
.

Senão vejamos trechos das conversas extraídas:

Há ainda o fato de a apelante
Leidiane
ter fotos
ostentando maços de dinheiro roubado da casa da vítima
, conforme consta na pág. 1053. Além disso,
o valor foi apreendido na residência da apelante, onde ela estava acompanhada de seu irmão

Edvaldo
. As referidas
fotos dos maços de dinheiro foram localizadas no celular da esposa de Edvaldo
, e a vítima o reconheceu como um dos indivíduos que invadiu a residência. Com a prisão dos dois em posse de parte da
res furtivae
, torna-se evidente a participação delitiva.

No referido grupo de
WhatsApp
, no dia do crime, uma pessoa conhecida como
“Primo”
— posteriormente identificada como o apelante
Fábio Henrique
— enviou uma mensagem informando sobre a existência de dinheiro na residência e mencionando que uma
pessoa interna
estaria passando as informações. Vejamos:

Ainda, o apelante
Fábio Henrique
forneceu detalhes da residência para assegurar o sucesso da empreitada criminosa. Senão vejamos:

A participação do apelante é incontroversa, pois, conforme as extrações de dados telemáticos, ele foi uma das pessoas que
organizou a ação criminosa
,
em conjunto
com
Jonathan
. As conversas revelam que ele repassou informações sobre o crime e confirmou a existência de
um funcionário
da residência que estaria fornecendo informações, para que assim, ele pudesse repassar a Jonathan, que, por sua vez, ecoou essas informações no grupo criado para monitorar a ação criminosa. Vejamos trecho das conversas:

Como se depreende das conversas interceptadas,
não restam dúvidas quanto ao envolvimento de um funcionário da residência
, corroborado pelos depoimentos das vítimas, que indicam
Odnilton
como o colaborador nos fatos. Ele era o
único funcionário com conhecimento do procedimento médico realizado pela vítima
Janaína
, mencionado pelos assaltantes, e também o único ciente da existência de uma quantia significativa em espécie, pois havia sido acionado para realizar uma transação bancária que, contudo, não se consolidou.

Além disso, os assaltantes acessaram a residência utilizando o controle do portão eletrônico, e, no dia anterior,
Odnilton
havia informado que seu controle estaria quebrado.

Nos autos, há ainda uma interceptação em que
Fábio
afirma que apenas
Odnilton
poderia identificar todos os envolvidos na ação criminosa (Anexo do Relatório 002/2020 – pág. 1989/1992).

Assim, verifica-se que há provas suficientes indicando o
envolvimento dos apelantes no delito em questão
. Ficou evidenciado que
Odnilton
, funcionário das vítimas e conhecedor da rotina da residência e da existência dos valores,
repassou informações essenciais
para a execução do crime. O plano foi encomendado e orquestrado por
Fábio Henrique
e
Jonathan
, com execução por
Weslei
e
Edvaldo
, auxiliados por
Leidiane, Daniele e Wendder
.

As alegações dos apelantes de negativa de participação não se sustentam diante das provas produzidas. A análise conjunta dos depoimentos e das provas periciais — especialmente as extrações de dados — demonstra a participação de todos os envolvidos para o êxito da empreitada criminosa.

Apesar das defesas terem alegado, em suas razões, a ausência de provas para fundamentar a condenação, entendo que os autos contêm provas robustas que indicam a participação de todos os apelantes no crime de roubo ora investigado, incluindo a individualização da contribuição de cada agente na empreitada criminosa.

Nesse viés, mesmo que as defesas sustentem a negativa de participação delitiva, de acordo com os depoimentos das vítimas e testemunhas, além das provas periciais, é inviável o reconhecimento da tese de negativa de participação, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição,
máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima.” (N.U 0042431-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021). Destaquei.

“A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante. Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.” (TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018) (N.U 1001955-14.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“2. 1. Deve ser refutada a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria atribuída aos apelantes estão amplamente demonstradas nos autos a partir dos reconhecimentos efetuados pelas ofendidas na etapa inquisitiva e em juízo, e alinhados que estão com minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive pela confissão extrajudicial de um dos recorrentes e em juízo por outra corré, bem assim às declarações apresentadas pelo testemunho compromissado de um dos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-las.” (N.U 1000136-56.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

De outra banda, como cediço, conquanto o Direito não exija que os apelantes espontaneamente, produzam provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando os apelantes prestam esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, porém, dos autos, constato que os apelantes não produziram nenhuma prova de sua alegação. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP” (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064).A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “
máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual
(...)” (TJMT, AP nº 65657/2018).

(N.U 0002821-06.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). Destaquei.

E, ao contrário do que alega a Defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial, foi devidamente confirmado em juízo pelos depoimentos obtidos, não havendo, pois, nenhuma ofensa ao art. 155, do CPP já que ao juízo da causa é legítimo valorar todas as provas e aplicar o direito de acordo com seu convencimento.

Nesse cenário, entendo que o pleito absolutório não comporta acolhimento, uma vez que as provas produzidas durante a persecução criminal comprovam satisfatoriamente a materialidade do crime e a participação dos apelantes no crime ora investigado.

A)

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO SUSCITADA POR LEIDIANE, WESLEI, DANIELE E WENDDER

Busca-se, ainda, a exclusão da
majorante de emprego de arma de fogo
, sob o argumento de que não há provas nos autos de que os apelantes tenham utilizado tal armamento, sendo necessária a realização de perícia para comprovar sua potencialidade lesiva. A apelante
Leidiane
, especificamente, sustenta que não há prova de que ela tenha feito uso do artefato bélico, o que justificaria o decote da majorante.

No entanto, o
inconformismo não prospera
.

Primeiramente, é
incontroverso
nos autos o uso de arma de fogo durante a prática delitiva, conforme os depoimentos das vítimas, que relataram que ambos os assaltantes
estavam armados e os ameaçaram continuamente com o armamento.

Ademais, está consolidado nos Tribunais Superiores e neste E. Tribunal de Justiça que a apreensão e a submissão da arma à perícia para verificar sua eficácia não são indispensáveis quando há provas
contundentes nos autos que demonstram o uso da arma de fogo
e que tal uso foi suficiente para reduzir a resistência e causar temor nas vítimas, como ocorreu no presente caso.

A respeito do tema, temos o Enunciado Orientativo nº 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova”

Nesse contexto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ (...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa da apelante
Leidiane
, não é necessário que o agente porte pessoalmente a arma para que lhe seja aplicada a majorante do uso de arma de fogo; basta que ele esteja em conformidade e unidade de desígnios com o agente que a porta.

Nos autos, verifica-se que todos os envolvidos
tinham conhecimento
de que o crime seria perpetrado com o uso de arma de fogo e
concordaram
com o prosseguimento da ação utilizando tal artefato. Dessa forma, a majorante deve ser aplicada a todos, exasperando suas penas.

Isso significa que, em crimes cometidos com emprego de arma de fogo, a majorante, sendo uma
circunstância objetiva
, estende-se a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, uma vez que o Código Penal adota a teoria monista ou unitária no que se refere ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29).

A propósito:

“(...) No caso de crime cometido mediante o emprego de
arma
de
fogo
, a
majorante
se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes. Não é necessária a apreensão da
arma
de
fogo
utilizada para qualificar o crime de roubo quando as demais provas nos autos confirmam sua utilização.” (TJMS:
APR 0025024-66.2013.8.12.0001 MS
,
Des. Jonas Hass Silva Júnior, 2ª Câmara Criminal, DJe 08/01/2019)

Portanto, tendo a Apelante
Leidiane
aderido à conduta delitiva dos comparsas, que se utilizou de
arma
de
fogo
para o cometimento do delito, deve ser mantida a
majorante
.

B)

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SUSCITADA POR JONATHAN

A defesa postula o reconhecimento da
extinção da punibilidade
; contudo,
sem razão.

Verifico na sentença que o apelante foi condenado à pena de
7 anos e 6 meses de reclusão
, além do pagamento de
17 dias-multa
, não havendo informações nos autos quanto ao cumprimento integral da pena. Assim, cabe ao Juízo da Execução Penal realizar o
cálculo da pena
do apelante e verificar o
quantum

remanescente a ser cumprido
.

Esclareço, ainda, que, mesmo que o cumprimento total da pena privativa de liberdade seja comprovado, ainda subsiste a pena de multa a ser liquidada. Reconhecer a extinção da punibilidade no processo de conhecimento resultaria, na prática, em uma isenção da pena de multa, que constitui um preceito secundário da norma incriminadora.

Ademais, como é de conhecimento, cabe ao Juízo da Execução Penal analisar eventuais pedidos de impossibilidade de pagamento ou de parcelamento da multa.

Por essas razões,
não é possível reconhecer
a extinção da punibilidade estatal.

C)

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DIMINUTIVA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA SUSCITADA POR DANIELE

A apelante busca o reconhecimento do benefício da
participação de menor importância.

Como se sabe, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, é aplicável somente quando comprovado que o agente teve uma participação mínima na prática criminosa, colaborando o mínimo necessário para o delito, o que permite a redução da pena de 1/6 a 1/3.

Entretanto, este não é o caso dos autos. Após análise, entendo que a apelante
desempenhou uma atuação essencial
para o sucesso da ação criminosa.

O corréu
Wendder
, que atuou como piloto de fuga, declarou em juízo que
foi convocado
por
Daniele
para participar do crime, além de relatar que a residência dela foi utilizada como ponto de encontro entre os criminosos.
Wendder
também afirmou que, após o crime, foi
Daniele
quem entrou em contato para informá-lo de que deveria buscar os executores.

Dessa forma, é forçoso concluir que a apelante exerceu uma
função essencial para o êxito da ação delitiva
, pois ajudou a arregimentar pessoas para a prática criminosa e prestou auxílio aos executores no dia dos fatos. Portanto, não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em evidente
concurso de pessoas, com unidade de desígnios.

Nesse espeque é o entendimento da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA
. 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância"
( AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente definida em relação a seus comparsas. Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher a tese de aplicação do art. 29, caput e § 1º, do CP, na forma pretendida pela defesa, demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022) Destaquei

Por essas razões, não acolho o pedido formulado.

D) DO ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA SUSCITADO POR WESLEI

Requer, ainda, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, alegando que a reincidência, por si só,
não é suficiente para a fixação de regime mais gravoso.

No entanto, ao contrário do alegado pela defesa, a reincidência é causa suficiente para estabelecer o regime mais gravoso, principalmente diante do
quantum
aplicado, superior a 4 anos que é aquele estabelecido pela Súmula 269 STJ.

Ressalte-se que o Apelante estava fazendo uso de monitoramento eletrônico quando do cometimento do crime, portanto, descumpriu as condições de cumprimento de pena. Tal circunstância torna ainda mais
evidente a necessidade de fixação de um regime mais rigoroso
, razão pela qual o pedido defensivo
não merece acolhimento.

Nesse contexto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PENA INFERIOR A 8 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tratando-se de réu reincidente, é possível a imposição do regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda, quando o total da pena privativa de liberdade imposta é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 636583 SP 2020/0347381-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2021)Destaquei

Portanto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fixado, com fundamento na
Súmula 269 e no art. 33, §2º, "b", do Código Penal
, em razão da existência de reincidência delitiva.

D)

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SUSCITADA POR FÁBIO HENRIQUE

Por fim, o
pedido de isenção de custas processuais
não comporta provimento, uma vez que a condenação dos apelantes ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante deixar de observar o regramento.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos.

Todavia,
mesmo o pedido de suspensão das custas não pode ser analisado por este juízo
ad quem
,
vez que o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação, razão pela qual
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustra o julgado reproduzido abaixo.

“(...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais ( AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

E)

PREQUESTIONAMENTO

No que se refere ao prequestionamento feito pela defesa dos Apelantes
Weslei
e
Daniele
, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

3.
DISPOSITIVO

Em
consonância
com o parecer,
não conheço parcialmente
dos recursos interpostos por
Leidiane Santana de Arruda, Wendder da Silva Bezerra
e
Odnilton Gonçalo Carvalho Campos
e, na parte remanescente
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação por eles interpostos. Ademais,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Weslei Tiago de Arruda, Fábio Henrique Gamas Moura, Daniele de Oliveira Rodrigues, Edvaldo Manoel Santana de Arruda
e
Jonathan da Silva Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025